Tribunal: TJDFT
Processo: 0000799-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PELO ACUSADO. ERRO DE TIPO INEXISTENTE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR LAUDOS PERICIAIS E VERSÃO DA SUA GENITORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA APTA A RECRUDESCER A PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. VÍTIMA VIRGEM. CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO. RECURSO DO MP DESPROVIDO E DA DEFESA, PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Inexistente erro de tipo sob o argumento de que o apelante desconhecia a deficiência mental da vítima, pois, além de serem vizinhos de rua, ele, na delegacia, negou a autoria do estupro sob a alegação de que a ofendida era deficiente mental.

2. A palavra da vítima merece especial credibilidade e possui relevante valor probatório, especialmente quando reforçada por outros elementos de provas, como os laudos periciais (exame de atos libidinosos e conjunção carnal e exame psiquiátrico) e a versão apresentada por sua genitora, pois crimes de natureza sexual são, na sua maioria, praticados longe da presença de testemunhas.

3. Não restou demonstrado que o ato de tapar a boca da vítima durante o ato sexual se alongou além do necessário para evitar que ela respondesse ao chamado de seu irmão do lado de fora da casa, a ponto de impingir-lhe sofrimento demasiado. Apesar de reprovável, não é suficiente para embasar a elevação da pena-base pela análise negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

4. As consequências do crime também não excederam as normais para o tipo penal, pois, segundo narrado pela genitora da vítima, ela não modificou seu comportamento após o crime, tanto que dispensou o acompanhamento psicológico recomendado. Além disso, o fato de a vítima ser virgem ao tempo do crime não é argumento capaz de, por si só, desabonar as consequências, vez que, além de não ter restado esclarecido se tal fato era de conhecimento do apelante, a conjunção carnal não resultou em maiores sequelas físicas para a vítima.

5. Afasta-se a condenação ao pagamento da pena de multa se inexiste tal previsão no preceito secundário do crime de estupro de vulnerável.

6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público desprovido e da Defesa, provido parcialmente.